Tribunal: TJDFT
Processo: 0745434-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA NA FORMA DA SÚMULA 31 DA TUJ. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. LEI 5.184/2013. NATUREZA PROPTER LABOREM. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. SUPRESSÃO LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, servidor aposentado em 2014, contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado para restabelecimento do pagamento da GPS – Gratificação de Políticas Sociais, ao argumento de se tratar de benefício “propter laborem”, ou seja, que depende da efetiva execução da atividade, não se estendendo aos inativos. A sentença julgou ainda procedente em parte o pedido subsidiário de restituição das contribuições previdenciárias. Defende a recorrente, em breve síntese, que a GPS possui caráter genérico, sendo devida a todos os servidores da carreira, de modo que não dependeria do exercício da atividade e, assim, se estenderia aos servidores inativos. Em suas contrarrazões, o Distrito Federal e o IPREV/DF arguem preliminares de não conhecimento do recurso, de ilegitimidade passiva do Distrito Federal e de prescrição parcial. No mérito, defendem o caráter “propter laborem” da GPS, o que excluiria a possibilidade de recebimento por inativos.
II. Recurso próprio, tempestivo. Preparo dispensado em razão do deferimento da gratuidade de justiça à parte recorrente.
III. As razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença, não se tratando de argumentos genéricos ou destoantes do conteúdo decisório. Não há, assim, ofensa ao disposto no art. 1.010, III, do CPC. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), de modo que sua responsabilidade no caso é subsidiária, o que justifica sua legitimidade passiva para o caso. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Conforme Súmula no 31 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.” No caso dos autos, a supressão da gratificação se deu em abril de 2019, sendo que a presente ação visando o restabelecimento do benefício foi proposta em 11/09/2019, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Prejudicial de prescrição rejeitada.
V. No que se refere à questão de fundo, importante ressaltar que a parte autora se aposentou em 2014, já na vigência da Lei 5.184/2013, Portanto, com a edição da Lei 5.184/2013, que alterou a Lei Distrital no 2.743/2001, o recebimento da GPS – Gratificação de Políticas Sociais passou a depender da execução das atividades, conforme disciplinado em seu art. 20, o que evidencia o seu caráter “propter laborem”. Confira-se:"Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social - GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência" (grifei) Nestes termos, por depender do efetivo exercício da atividade por parte do servidor, não deve ser estendida aos inativos, não havendo irregularidade na supressão do benefício pelos recorridos. O entendimento é pacífico no âmbito das Turmas Recursais. Por todos, cito o seguinte precedente: Acórdão 1390218, 07316913920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021.
VI. Por consequência, há a impossibilidade de incorporação do benefício para efeito de aposentadoria, tal como já deferido pelo Juízo de origem, não devendo incidir contribuição previdenciária (RE 593068, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018).
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.